Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0745458-86.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAEDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARCELINA APOLONIA DA SILVA ABREU DECISÃO A concessão do benefício da GRATUIDADE de justiça depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. É até plausível a concessão de gratuidade de justiça à Entidade Sindical, mas, para isso, é necessário que seja comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, pois não basta mera declaração de que não possui condições de arcar com custas e honorários. Diante disso, indefiro o pedido de GRATUIDADE de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator